Tribunal: STF
Processo: RE 171636
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Provimento. Contrato. RDB.
   Correção monetária. Plano econômico. Deflação. Decreto-Lei nº
   2.335/87 (art. 13). Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição
   Federal. Inexistência. Decisão do Plenário. Embargos recebidos
   como agravo. Agravo regimental improvido. O disposto no art. 13
   do Decreto-Lei nº 2.335/87 não ofende a Constituição da
   República.
        2. RECURSO. Extraordinário. Provimento. Pretensão
   de reforma com base em reexame de fatos e provas, bem como em
   interpretação de cláusula contratual. Inadmissibilidade. Agravo
   improvido.  Aplicação das súmulas 279 e 454.  Não colhe pretensão
   que tenha por objeto, em recurso extraordinário, o simples
   reexame de fatos e provas, ou interpretação de cláusula
   contratual.
        3. RECURSO. Extraordinário. Provimento. Pretensão
   de reforma com base em matéria não prequestionada. Agravo
   regimental não provido. Aplicação da súmula 282. Não se admite
   recurso quando falte prequestionamento da matéria invocada nas
   razões recursais.